Tribunal: TJPA
Processo: 0012711-07.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012711-07.2018.8.14.0401

APELANTE: WILAMIS MIRANDA AZEVEDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0012711-07.2018.8.14.0401

ORIGEM: 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

APELANTE: WILAMIS MIRANDA AZEVEDO

REPRESENTANTE LEGAL: AFONSO HENRIQUE REBELO FURTADO – OAB-PA 19.197

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. RECEPTAÇÃO. ART.304 “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS
. TESE ACOLHIDA.
O tipo penal previsto no artigo
304
do
Código Penal
pressupõe que o agente faça efetivo uso do documento falso. A mera posse de documento público falso não basta à caracterização do delito previsto no art.
304
do
Código Penal
, sendo necessária sua efetiva utilização, adequando-se tal conduta ao verbo nuclear
"fazer uso".
Restando dúvidas quanto à autoria delitiva, uma vez que não fora ouvida nenhuma testemunha que confirme que o réu tenha se utilizado de documento falso.
Portanto, inexistindo provas quanto à autoria delitiva, não resta outra alternativa a não ser a absolvição do réu, por insuficiência de provas.

DO PReQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA ANALISADA.

Para fins de prequestionamento basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pelito requerido ou alegado.
Em sendo assim, tenho como prequestionadas todas as teses enfrentadas.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de
julho
do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exm
a
Sr
ª
Des
a
. Kédima Lyra.

Belém, 14 de julho de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0012711-07.2018.8.14.0401

ORIGEM: 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

APELANTE: WILAMIS MIRANDA AZEVEDO

REPRESENTANTE LEGAL: AFONSO HENRIQUE REBELO FURTADO – OAB-PA 19.197

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
WILAMIS MIRANDA AZEVEDO
, por intermédio de Advogo constituído, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo 4ª Vara Criminal da Capital
, que o condenou à pena de
2 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
Aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, pelo crime tipificado no
artigo 304, “caput”, do Código Penal, substituída por duas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos).

Na
denúncia
(id.18955310), o representante do Ministério Público narrou que no dia 16/12/2017, o ora denunciado, WILAMIS MIRANDA AZEVEDO, dirigiu-se a empresa LOCALIZA RENT A CAR S/A e celebrou contrato de locação de um veículo FORD/KA SE 1.5, Placa:QMX1487/MG, Ano (Mod/Fab): 2017/2018, Cor Prata, Chassis 9BFZH54J8J8051433, de maneira que o referido contrato havia sido estipulado com o prazo de 4 (quatro) dias, devendo o locatário realizar a devolução do automóvel no dia 20/12/2017.

Ocorre que, extrapolado o prazo previsto, sem que o veículo houvesse sido devolvido, o supervisor de atendimento da empresa LOCALIZA, o Sr. ALTEVIR DE MORAIS MACEDO, recebeu a informação, no dia 28/12/2017, de que o automóvel em questão estava sendo anunciado para venda no site "OLX", conforme consta às fis. 07/09.

Diante dessa informação, ALTEVIR encontrou o anúncio de venda do carro em questão e constatou que o vendedor era a mesma pessoa que havia realizado o contrato de locação com a LOCALIZA, ao comparar as informações constantes no sistema da empresa com aquelas que constavam no anúncio do site de vendas. ALTEVIR constatou, ainda, que o veículo estava sendo anunciado com a mesma placa, sendo alterado apenas o estado da federação para Belém/PA, ao invés de Belo Florizonte/MG.

Nesse sentido, ALTEVIR deslocou-se à Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores (DRFVA) e registrou a ocorrência, procedendo com o bloqueio do veículo. As autoridades policiais, no dia 30/12/2017, conseguiram recuperar o automóvel e realizaram a condução do denunciado à delegacia, de modo que o veículo fora restituído ao Sr. ALTEVIR.

No interior do veículo, escondido embaixo do carpete, encontrou-se um CRLV falsificado, de acordo com o laudo de fis. 55/62, que continha os dados do carro alugado, porém com a placa já do Estado do Pará e com a informação de que o automóvel era propriedade da empresa E.S Comércio LTDA.

Diante de tais fatos e considerando estar presente prova da materialidade e indícios de autoria do crime, o Ministério Público apresentou denúncia contra o acusado de acordo com espeque no art. 171, “caput” e art.304 do Código Penal.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.18955312)

Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro. (id.18955312-pág.6)

Termo de Entrega. (id.18955314-pág.5)

Certificado de Registro e Licenciamento de veículo. (id.18955315-pág.1)

Laudo de Perícia Prosopográfica nº 06/2018. (id. 18955318-pág.1/2)

Laudo Pericial de Autenticidade Documentoscópica. (id.18955324-pág.3/4).

Relatório Final do IPL. (id.18955327. pág.2/3)

Alvará de Soltura. (id.18955332-pág.3)

A
Denúncia foi recebida em 12 de setembro de 2018 (
id.18955328-pág.1)

Antecedentes Criminais. (id.18955338)

Resposta à Acusação. (id.18955341)

Termo de Audiência (id.18955364-pág.7; 18955370-pág.6; 18955373-pág.1; ; 18955378; 18955386)

Mídias de audiência. (id18955385)

Alegações finais do Ministério Público. (id.18955391)

Alegações finais da Defesa. (id.18955393)

Na
sentença prolatada em 03/10/2022 (
id.18955394), julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na Denúncia para o
ABSOLVER
o réu
WILAMIS MIRANDA AZEVEDO
, por insuficiência de provas, nos termos do art.386, VII, do CPP, do crime de estelionato, tipificado no art. 171, “caput”, do CPB e
CONDENÁ-LO
como incurso(a/s) nas sanções punitivas do
artigo 304, Caput, do CPB
.

Em
razões recursais,
(id.19375493), requereu a Defesa do apelante:
1)
Absolvição, com fulcro no art. 386, VII do CPP
; 2)
Isenção de custas processuais
3)
Prequestionamento da matéria

Em
contrarrazões (id.20995538)
, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior, (id.22210758)
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, manifestou-se através do Dr. Cláudio Bezerra de Melo pelo
conhecimento

e
improvimento
do Recurso de Apelação, devendo a sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

DO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA

Quanto, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume pela Defesa, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada será devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição por insuficiência de provas e isenção das custas processuais.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIAS DE PROVAS

A Defesa se insurge contra a sentença sob o fundamento que ela teria sido baseada somente em elementos indiciários colhidos em inquérito policial e que não foram objeto de convalidação na instrução processual.

Por fim arguiu que somente o denunciado fora ouvido em juízo, no qual negou autoria delitiva.

De acordo com os fatos narrados na exordial acusatória no dia no dia 16/12/2017, dirigiu-se à Empresa LOCALIZA RENT A CAR S/A e celebrou contrato de locação, por 4 dias, de um veículo FORD KA SE 1.5, Placa QMX1487/MG, Ano (Mod/Fab) 2017/2018, Cor Prata, devendo o veículo ser devolvido em 20.12.2017.

Vencido o prazo previsto para devolução e sem que isso ocorresse, o supervisor de atendimento da Empresa LOCALIZA, senhor Altevir de Morais Macedo, recebeu a informação, no dia 28/12/2017, de que o automóvel em questão estava sendo anunciado para venda no site “OLX”, diante dessa informação o supervisor encontrou o anúncio de venda do veículo em questão e constatou que o anunciante era a mesma pessoa que havia locado, e, a placa do veículo era a mesma, sendo alterado apenas o estado da federação para Belém/PA ao invés de Belo Horizonte/MG.

Após, o supervisor da Empresa se deslocou até a Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores e registrou a ocorrência. No dia 30.12.2017, as autoridades policiais conseguiram recuperar o automóvel e realizaram a condução do denunciado à Delegacia Especializada.

O réu fora denunciado pela prática dos crimes descritos no art.171, “caput” e 304 do CPB.

Em sentença prolatada, no qual o magistrado julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar o réu a pena do art. 304 do CPB, absolvendo do crime tipificado no art. 171, do CPB

Art. 304
- Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302:

Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.

A conduta punível é fazer uso, empregar, utilizar ou aplicar papel falso empregá-lo com uso de qualquer natureza o apresentando como genuíno, desde que tenha finalidade de relevância jurídica.

O tipo penal previsto no artigo
304
do
Código Penal
pressupõe que o agente faça efetivo uso do documento falso.

A mera posse de documento público falso não basta à caracterização do delito previsto no art.
304
c/c art.
297
do
Código Penal
, sendo necessária sua efetiva utilização, adequando-se tal conduta se ao verbo nuclear
"fazer uso".

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICABILIDADE. DUPLA CONDENAÇÃO. AFASTAMENTO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PENAS. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CABIMENTO. PENA-BASE. REDUÇÃO. NECESSIDADE QUANTO A UM RÉU. IMPOSSIBILDIADE QUANTO AOS DEMAIS. MULTA. REDUÇÃO. NECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE QUANTO A UM DOS RÉUS. ROUBO. MAJORANTES. DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO MÁXIMA. CABIMENTO. TENTATIVA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. NECESSIDADE. 1. O porte das armas de fogo empregadas no cometimento do crime de roubo majorado constatado logo após este fato, no mesmo contexto, não configura o crime autônomo do art.
14
da Lei
10.826
/03, mas "post factum" impunível, sendo aplicável o princípio da consunção entre as duas condutas, mantendo-se a condenação, apenas, pelo crime fim (roubo). 2.
Diante da insuficiência probatória quanto à prática do crime do art.
304
do
CP
, tendo sido comprovado, apenas, que o agente trazia consigo o documento falso, mas não que dele fez uso, impõe-se a absolvição quanto ao crime do art.
304
do
CP
, o qual não se configura mediante o simples porte de documento falso
. 3. A pena-base deve ser fixada em montante suficiente para reprovar e prevenir o crime, de acordo com a análise das circunstâncias judiciais do art.
59
do
CP
, feita segundo critérios concretos, impondo-se sua fixação acima do mínimo legal, quando tal juízo demonstrar que o crime, concretamente considerado, extrapolou os níveis de gravidade e censurabilidade ínsitos à figura típica. 4. O reconhecimento de maus antecedentes pressupõe o trânsito em julgado da condenação por crime anterior, pelo que se afasta o juízo negativo dessa circunstância fundado em condenaçã o não transitada em julgado. 5. A pena de multa deve guardar estrita proporcionalidade com a privativa de liberdade cumulativamente aplicada. 6. Comprovado que um dos réus, à época do crime, contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade, necessário aplicar a circunstância atenuante da menoridade relativa, vedada a fixação da pena provisória aquém do mínimo legal ( súmula
231
do STJ). 7. Comprovados o concurso de agentes, o emprego de arma e a privação de liberdade da vítima, necessária a incidência das causas de aumento do art.
157
,
§ 2º
,
I
,
II
e
V
, do
CP
. 8. Havendo fundamentação concreta para a majoração das penas na fração máxima do art.
157
,
§ 2º
, do
CP
, diante do alto número de coautores, de armas de fogo empregadas, de grosso calibre, a da forma como se deu a privação de liberdade dos ofendidos, mantém-se o aumento das penas pela metade. 9. Tendo os agentes atingido a posse mansa e pacífica da "res", chegando a ocultar o veículo subtraído e somente então vindo a ser capturados pela Polícia, descabe falar-se em roubo tentado, tendo se atingido, com larga folga, a consumação, para a qual a própria posse mansa e pacífica do bem subtraído já seria desnecessária. 10. Diante da alta relevância causal da conduta do agente que conduz os comparsas ao local do crime a bordo de um veículo e, após, lhes dá fuga, descabe o reconhecimento, em seu favor, da figura do art.
29
,
§ 1º
, do
CP
. 11. O exame desfavorável de circunstâncias judiciais justifica a imposição de regime prisional inicial mais severo do que o permitido, isoladamente, pelo "quantum" de pena e pela primariedade do acusado (art.
33
,
§ 3º
, do
CP
). (TJMG -
Apelação Criminal 1.0696.15.000243-9/001
, Relator (a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/08/2017, publicação da sumula em
18
/
08
/
2017
) (destacamos)

APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGO 304 C/C ARTIGO 298, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DESCONHECIMENTO DA FALSIDADE DO DOCUMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Para a configuração do crime de uso de documento falso, previsto no artigo 304 do Código Penal, não basta o porte do documento, é necessária a sua efetiva apresentação e também que o agente tenha conhecimento do falso, o que não se verificou na hipótese. 2. Apesar de haver indícios de que o réu tinha ciência da falsidade do documento que apresentou na agencia bancária com o fim de retirar seu nome do cadastro de cheques sem fundos, não há prova de que ele tinha discernimento para constatar a falsidade, pois a fraude não era evidente. 3. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva, fragilizando um possível decreto condenatório, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo ?in dubio pro reo?. 4. Recurso provido.

(TJ-DF 07016019320218070001 DF 0701601-93.2021.8.07.0001, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/11/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/12/2021)

Ao ser interrogado em juízo o réu
WILAMIS MIRANDA AZEVEDO declarou:

“QUE não são verdadeiros os fatos relatados na denúncia; QUE se encontrava em uma avenida quando foi abordado e conduzido para a DRCO, onde foi agredido para que confessasse que teria alugado o veículo para vender;
QUE confessa que realmente alugou o carro mas que era para trabalhar como motorista de aplicativo
; QUE nega que o carro alugado teria sido anunciado no site da “OLX”; QUE desconhece que no interior do veículo tenha sido encontrado um documento falsificado, pois quando foi detido nada foi achado; sempre utilizou a mesma carteira de habilitação; (...)”.

No caso em tela, a materialidade do crime de uso de documento falso restou comprovado por meio do Laudo Pericial Prosopográfica (ids.18955277-págs.1/5, 18955278-págs.1/4) acostado nos autos, no qual o perito concluiu, de forma incontestável e irrefutável a adulteração do documento CRLV apresentado pelo réu.

Entretanto, quanto à autoria não restou comprovada, uma vez que ao ser ouvido em juízo o réu negou ter utilizado documento falsificado, ressalte-se ainda que o réu fora o único ouvido em juízo, não havendo testemunhas a confirmar que o réu teria feito uso de documento falso.

É dever do Ministério Público, detentor do ônus da prova, provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, observo que representante ministerial desistiu das oitivas das testemunhas, restando apenas a negativa do réu.

Verifica-se que as provas colhidas em juízo não permitem concluir que o recorrido praticou a referida conduta criminosa, portanto, restando dúvidas deve ser aplicado o princípio
in dubio pro reo.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

De acordo com que dispõe o
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Portanto, inexistindo provas quanto à autoria delitiva, não resta outra alternativa a não ser a absolvição do réu, por insuficiência de provas.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito
, concedo provimento
à pretensão recursal,
e ABSOLVO
o nacional

WILAMIS MIRANDA AZEVEDO
, do crime tipificado no art. 304, do Código Penal.

É como voto
.

Belém/PA,
14
de julho de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 15/07/2025